Tribunal: STF
Processo: ACi 9706
Classe: ACi
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-02
Data de publicação: 1988-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIAO OBJETIVANDO ADQUIRIR O DOMÍNIO DE IMÓVEL DE
PROPRIEDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE O HAVIA DADO EM
AFORAMENTO AO GOVERNO DA ITALIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.
APELAÇÃO QUE, BUSCANDO DAR NOVA VERSAO AO PEDIDO, PROCURA
RESTRINGI-LO A PRETENSAO DE USUCAPIR O DOMÍNIO UTIL DO TERRENO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR, APÓS A CITAÇÃO, O PEDIDO OU A CAUSA DE
PEDIR, SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU, E, EM NENHUMA HIPÓTESE, DEPOIS
DE SANEADO O PROCESSO (ARTIGO 264, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC). NOVO
PEDIDO QUE APENAS PODERA SER FORMULADO EM AÇÃO DISTINTA
(ARTIGO 294 DO CPC.).
EXAMINADA A PRETENSAO NOS TERMOS EM QUE DEDUZIDA NA INICIAL,
SOBRESSAI O ACERTO DA DECISÃO DE 1. GRAU QUE JULGOU EXTINTO O
PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 267, VI, DO ESTATUTO
PROCESSUAL).
APELAÇÃO CONHECIDA MAS IMPROVIDA.